Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-03.2021.8.11.0077
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000558-03.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO GORDIANO DA SILVA - CPF: 028.592.611-09 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), JOAO NOEL ALVES DE LIMA - CPF: 514.365.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000558-03.2021.8.11.0077

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RENATO GORDIANO DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006) E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 329, §1o, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – VIABILIDADE – VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 329, §1o, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA OU DE ADERÊNCIA A ESTA CONDUTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

Devidamente demonstrado pela prova dos autos que o apelante realizou o transporte de
426 kg (quatrocentos e vinte e seis quilos) de cocaína, juntamente com outros quatro indivíduos, não resta dúvidas quanto à vinculação a organização criminosa capaz não apenas de adquirir/produzir esta quantidade de entorpecentes, como também de arregimentar diversos indivíduos para realizarem a seu na fronteira do Brasil com a Bolívia.

Não havendo provas de que o apelado tenha disparado arma de fogo contra equipe policial ou que tenha aderido a esta conduta, inviabiliza-se a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 329, §1o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000558-03.2021.8.11.0077

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RENATO GORDIANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos do processo no 10000558-03.2021.8.11.0077, que
absolveu
o apelado
Renato Gordiano da Silva
da acusação de ter incorrido na prática delitiva contante no
art. 329 do Código Penal
e o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática o crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4o, todos da Lei no 11.343/2006 (ID 188711315).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (i) pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 ou pela alteração da fração utilizada na redução da reprimenda e (ii) pela condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 329, §1o, do Código Penal (ID 188711325).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto pelo órgão acusador, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 188711330).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
da irresignação (ID 192425675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000558-03.2021.8.11.0077

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RENATO GORDIANO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Renato Gordiano da Silva
imputando-lhe a prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei no 11.343/2006
e
art. 329, §1o, do Código Penal
(ID 188711250).

Segundo a inicial acusatória, em 20/04/2021, por volta das 18 ou 19 horas, nas proximidades do destacamento militar do Exército Brasileiro de Casalvasco, zona rural do município e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, “
uma equipe de policiais militares realizava patrulhamento na MT-199, região rural deste município, quando foram avistadas cinco motocicletas, ocupada pelo denunciado
Renato Gordiano da Silva
e
outros indivíduos não identificados
, transportando grandes sacos semelhantes aos utilizados para carregar entorpecentes
”
(ID 188711250).

Informou-se que, então, “
os policiais aproximaram-se e deram ordem de parada, ocasião em que foram respondidos por disparos de arma de fogo. Ante a injusta agressão, os policiais militares revidaram, momento em que os terceiros não identificados empreenderam fuga e o denunciado
Renato Gordiano da Silva
caiu ao solo ferido
”
(ID 188711250).

Na ocasião “
foram apreendidos 426 kg (quatrocentos e vinte e seus quilos) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica (laudo de constatação no 400.2.04.2021.00447801– ID 56147117) e uma arma de fogo revólver calibre .38 com quatro munições, ambos com capacidade para efetuar disparos (laudo no 400.2.03.2021.004573-01 – ID 56147134)
” (ID 188711250).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 210.4.2021.126638, de onde se destacam a narrativa constante no boletim de ocorrência no 2021.97335 (ID 188711171), as declarações dos policiais militares
João Noel Alves de Lima
e
Salin Ale de Campos Untar
(ID 188711174 e ID 188711176) e no termo de apreensão no 2021.16.85194 (ID 188711178).

Na ação que culminou na prisão do apelado, foram apreendidos: (i)
Revólver Cal. .38, No Série RASPADA, Código de Apreensão FE56 - Obs.: Registro: NÃO POSSUI Propriedade de apreendido(a) em posse de
Renato Gordiano da Silva
, (ii) 353(trezentos e cinquenta e três) unidade(s) de Pasta Base acondicionado(a) em Tabletes, Código de Apreensão FE55 apreendido(a) em posse de
Renato Gordiano da Silva
, (iii)
Honda Honda/nxr150 Bros Esd, Cor Laranja, Ano 2011, Placa NEE6871/MT, VIN 9C2KD0540BR517091, Código de Apreensão FE59, (iv) Honda Honda/nxr150 Bros Es, Cor Preta, Ano 2011, Placa NJR9A62/MT, VIN 9C2KD0550BR559012, Código de Apreensão FE5A, (v) Honda Honda/nxr150 Bros Esd, Cor Preta, Ano 2009, Placa NJS4676/MT, VIN 9C2KD04109R009937, Código de Apreensão FE5B, (vi) Honda Honda/nxr150bros Mix Esd, Cor Preta, Ano 2010, Placa NDD6356/MT, VIN 9C2KD0510AR025345, Código de Apreensão FE5C, (vii) Honda Honda/nxr150 Bros Es, Cor Preta, Ano 2011, Placa OAY3446/MT, VIN 9C2KD0550CR507877, Código de Apreensão FE5D, (viii) 06(seis) unidade(s) 04 Munições Intactas Cal.38, (ix) 02 Munições Deflagadas Cal.38, Código de Apreensão Fe58 apreendido(a) em posse de
Renato Gordiano da Silva
e (x)
01(um) unidade(s) Prontuário de Atendimentos Medico Número: 1920862. Crm-MT 8664, Dr. João Renato Vital., Código de Apreensão Fe57 (ID 188711178).

O laudo de constatação de drogas no 400.2.04.2021.004478-01 atestou a apreensão de
426 kg (quatrocentos e vinte e seis quilos) de
cocaína
(ID 188711190).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva de Telma Tomoko Aburaya, Joao Noel Alves de Lima, Salin Ale de Campos Untar, José Enio Pinheiro dos Santos, Bruno Lemes Vieira, Nilza Gordiano, bem como realizou-se o interrogatório do apelado.

Ao final, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (i) pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 ou pela alteração da fração utilizada na redução da reprimenda e (ii) pela condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 329, §1o, do Código Penal (ID 188711325).

Ante a diversidade de elementos, passo a análise de cada um deles em separado.

- Do pedido de condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 329, §1o, do Código Penal
.

Em suas razões o órgão acusador pugnou pela condenação do apelado como incurso nas penas do art. 329, §1o, do Código Penal, sob o argumento de que basta a aderência à conduta de quem realiza os atos de violência para impedir a execução de ato legal para configuração do crime, de modo que o fato de não haver provas de que o apelado realizou os disparos de arma de fogo, não impede a sua condenação.

Em que pese as judiciosas considerações e apontamentos realizados pelo órgão acusador, o recurso não comporta provimento neste ponto.

Isso porque, ao ser ouvida em
juízo
, a testemunha PMMT
João Noel Alves de Lima
esclareceu:

“
Promotor de Justiça
: Foram efetuados muitos disparos contra a guarnição? O senhor sabe dizer?

Testemunha João Noel
: Foram efetuados alguns disparos contra a guarnição sim. Até um pouco bastante por causa do volume né doutor. Muito grande.

Promotor de Justiça
: O senhor recorda de ter sido apreendido uma arma de fogo com o Renato?

Testemunha João Noel
:
Doutor, essa parte aí “com ele” eu não tenho certeza se a arma é dele
.
A arma estava caída na região perto dele, não quer dizer que a arma seja dele
. Quando eu perguntei pra ele, ele falou que não estava armado, que a arma não era dele. Se não é dele é de um dos integrantes que foragiu, tanto é que ela ‘tava’ toda suja de barro, era um terreno bastante barrento, ‘tava’ muito chuvoso aquele dia.

[...]

Advogada Graciele
: O senhor disse que a dinâmica dos fatos, quando vocês avistaram as motocicletas, parece-me que o senhor disse, se não me engano, que tinham duas na frente e outras três atrás, correto?

Testemunha João Noel
: Não senhora. Tinha uma na frente abrindo as porteiras e dando segurança e as quatro vinham logo em seguida.

Advogada Graciele
: O senhor sabe me dizer se o Renato ele estava na moto da frente abrindo porteira ou ele estava nas motos de trás?

Testemunha João Noel
: Doutora, eu vou explicar para senhora, nós estava numa situação ali que era muito escuro, nós ‘tava’ numa noite chuvosa, escuro demais a região lá e terreno bastante ruim para andar, para enxergar. Motocicletas com faróis muito baixo até mesmo para dificultar a visualização de autoridades policiais. Não posso informar isso aí para senhora porque eu vou cometer uma injustiça, se eu falar pra senhora. Mas eu tenho certeza que ele não ‘tava’ na moto da frente, ele estava transportando [...].

Ou seja, no contexto em que os fatos ocorreram havia várias motocicletas, diversos agentes, o dia já havia anoitecido, a noite estava chuvosa e havia dificuldades para enxergar.

Não há dúvidas de que foram efetuados disparos de arma de fogo contra a guarnição policial militar que atuou no fato narrado na inicial e que esses disparos tinham por objetivo impedir a prisão dos agentes que realizavam o transporte do entorpecente apreendido, contudo, não ficou demonstrado que o apelante foi o responsável pelos disparos ou, até mesmo, que tenha anuído com a utilização de armamento para impedir que fossem presos.

Por óbvio que é possível imaginar e cogitar estas possibilidades (autoria dos disparos ou anuência com sua ocorrência), entretanto a prova dos autos não confere a necessária certeza para alteração do entendimento do juízo de primeiro grau, razão pela qual a absolvição do apelado pela prática do crime previsto no art. 329, §1o, do Código Penal, deve ser mantida.

Registro não haver provas suficientes de que o apelado tinha consciência de que algum dos outros indivíduos que estava realizando o transporte da droga estava armado e que poderia fazer uso do artefato durante a prática criminosa.

Assim, face a fragilidade probatória, deve-se manter, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do apelando.

- Do pedido de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4

o, da Lei no 11.343/2006.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas não foi objeto de recurso de qualquer das partes, delimitando-se a irresignação ministerial à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

A respeito da
materialidade
e
autoria do crime de tráfico de drogas
, a sentença destacou:

“No tocante a materialidade do crime, está devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência n° 2021.97335, termo de exibição e apreensão de id. 56147105, laudo de constatação de id. 56147117 e demais elementos colhidos na fase investigativa e judicial. Em relação à autoria, é incontroversa nos autos. Em juízo, a testemunha e policial João Noel Alves de Lima narrou que estavam fazendo patrulhamento na região, quando se depararam com 05 (cinco) motocicletas. Após os policiais darem ordem de parada, escutaram disparos de arma de fogo na direção dos policiais. Na ocasião, o denunciado Renato foi atingido e após fazer a checagem nas motocicletas, encontraram a droga totalizando 426 kg (quatrocentos e vinte e seus quilos) que foi apreendida, bem como uma arma de fogo. No mesmo sentido foram as declarações de Salin Ale de Campos Untar, testemunha devidamente compromissada. A substância passou por exame que conclui pela presença de cocaína, que é proibido no país, podendo causar dependência química conforme laudo de constatação n° 400.2.04.2021.004478-01 – id. 56147117.
Além disso, interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva
. Como se sabe, os depoimentos dos agentes de polícia constituem elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado. Desse modo, a confissão do acusado aliada às demais provas produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação” (ID 188711315).

Em relação à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, o juízo de primeiro grau valorou a natureza e quantidade da droga para elevar a
pena-base
, estabelecendo-a em
07 (sete) anos de reclusão
e
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosagem, considerando a
atenuante
da confissão (art. 65, III,
d
, do Código Penal), reduziu a reprimenda para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na
terceira fase
, reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sob o seguinte argumento:

“Na espécie, verifica-se que o acusado preenche todos os requisitos para o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, pois é primário, tem bons antecedentes e não há notícia ou provas de que se dedica às atividades criminosas nem de que integre organização criminosa.
Com efeito, o fato de ter sido abordado com grande quantidade de droga, por si só, não pode gerar a presunção de que o réu integra organização criminosa e, além disso, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado
(AgRg no HC n.761.528/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)” (ID 188711315).

Com base neste argumento, fixou a pena,
definitivamente
, em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora a sentença tenha destacado que o apelante é primário, ostenta bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, fazendo jus à diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, a prova colacionada ao feito não deixa dúvidas de que o apelante integra organização criminosa muito bem estruturada e com considerável poder econômico.

Segundo estimativa do Governo Federal, o quilo da cocaína está avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
[1]
–
ou seja, a partir deste dado, a carga transportada pelo apelado e seus comparsas ultrapassaria o valor de
R$ 76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais)
.

Em estimativas mais conservadoras, há informações do estudo
Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil
, em publicação realizada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – UNODC Brasil, no âmbito do Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas
[2]
, em que se constatou que o preço do quilograma de
cloridrato de cocaína
no estado de Mato Grosso alcança R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais)
[3]
.

Ou seja, em Mato Grosso a carga transportada teria valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Considerando qualquer um dos referidos valores, está demonstrado que a organização responsável pela aquisição da droga é dotada de grande capacidade financeira, pois, de outra forma, jamais teria acesso a tamanha monta de entorpecente.

Neste sentido: “
A realização do transporte de aproximadamente 550 (quinhentos e cinquenta) quilos de cocaína, droga cujo valor é estimado em cerca de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), demonstra a vinculação do agente com organização criminosa, impedindo o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em seu benefício
” (N.U 1002169-34.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Contudo,
é necessário ir além, a fim de que não se alegue a ocorrência de
bis in idem
. Isso porque, pode-se considerar que o
valor
do entorpecente seja elemento inerente à
quantidade da droga
(o que já foi valorado na primeira fase da dosagem da pena).

Todavia, a vinculação do apelado à organização criminosa se demonstra por outro elemento dos autos.

A prova dos autos não deixa dúvidas de que a droga estava sendo transportada em
05 (cinco) motocicletas
, conforme
termo de apreensão no 2021.16.85194 (ID 188711178), fato que não pode ser ignorado, pois demonstra a
complexidade da organização
, que foi
capaz de se utilizar de diversos agentes para o transporte do entorpecente
.

Este elemento, por si, demonstra a vinculação do apelante a organização criminosa, pois a diversidade de pessoas envolvidas no transporte do entorpecente comprova a existência de
estrutura capaz de arregimentar pluralidade de indivíduos, munidos de motocicletas, para realizarem o transporte de tamanha carga
na região de fronteira do Brasil com a Bolívia.

Conquanto a
quantidade e a natureza
da droga tenham sido consideradas na primeira fase da dosagem da pena, podendo-se concluir que o valor do entorpecente esteja contido no conceito de
quantidade
, não há falar-se em
bis in idem
, uma vez que entendo que o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, que se deu pela demonstração de que o apelante se vinculou a organização criminosa, decorre do fato de que quem o contratou, contratou pelo menos quatro outros indivíduos.

Em suma, não resta dúvidas que por trás da atuação do apelante e de seus comparsas, há organização criminosa a qual se vincularam, capaz de arregimentar diversos indivíduos –
atividade sabidamente complexa
– para realização do transporte conjunto dos entorpecentes apreendidos.

Aqui deve-se registrar que “
a ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus
” (AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022).

Deste modo, entendo que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 deve ser afastada.

Assim sendo,
redimensiono
a pena do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Quanto à fixação do regime
fechado
, destaco do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de circunstância judicial desfavorável, referente à grande quantidade e diversidade de droga, justifica a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, b e § 3o, do CP, o que, conforme a jurisprudência desta Corte, não caracteriza bis in idem
” (AgRg no AREsp n. 2.357.004/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e
redimensionar
a pena do apelado para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Entretanto,
deixo de acolher
o pedido de condenação pela prática do crime previsto no art. 329, §1o, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas quanto a prática de atos de violência por parte do apelado, ou da aderência de sua parte a este tripo de conduta.

É como voto.

[1]
Informação retirada de
https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias_anteriores/estaduais/rondonia/maio-22/em-guajara-mirim-ro-prf-apreende-8-kg-de-cocaina-e-5-kg-maconha
. Acesso em 30/12/2023.

[2]
O CdE é fruto de parceria entre a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

[3]
A respeito da pesquisa, confira-se: https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2022/12/estudo-sobre-mercado-de-drogas-ilcitas-no-brasi.html

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024